Tribunal: TJBA
Processo: 8044018-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044018-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO DIAS SANTOS Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s):ELOI CONTINI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N.º 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se a possibilidade de majoração do quantum indenizatório, considerando que o valor arbitrado, segundo o apelante, mostrou-se irrisório diante da gravidade do abalo sofrido. RAZÃO DE DECIDIR: 3. Preliminarmente, em sede de contrarrazões, a parte apelada impugnou a gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de prova da hipossuficiência. 4. Contudo, a atribuição de comprovar o fato alegado pertencia à parte que a impugnou. Com isso, rejeita-se o pleito. 5. No mérito, verba indenizatória fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo juízo a quo, majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando os parâmetros deste E. Tribunal de Justiça. 6. Juros e correção monetária a partir do evento danoso, conforme estabelecido pela Súmula n.º 54 do STJ. 7. Honorários Sucumbenciais deixados de majorar, com base no art. 85, § 2.º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8044018-49.2023.8.05.0001, tendo como apelante CARLOS ALBERTO DIAS SANTOS, e apelado, ATIVOS S./A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E